Tribunal: CARF
Processo: 11065.723515/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
Rejeita-se preliminar de nulidade da decisão recorrida, em face de alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de diligência para o fim de produção de provas, finalidade esta que só se justifica quando imprescindível para a formação da livre convicção do julgador, o que não se verifica na espécie em julgamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas da atividade empresarial como um todo, como são os gastos gerais de construção e infraestrutura predial, como as instalações elétricas.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas da atividade empresarial como um todo, como são os gastos gerais de construção e infraestrutura predial, como as instalações elétricas.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio fundamentado.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723515/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.293 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
CALCADOS BIBI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
PARA
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO DO
JULGADOR.
Rejeita-se preliminar de nulidade da decisão recorrida, em face de alegado
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de diligência para o fim
de produção de provas, finalidade esta que só se justifica quando
imprescindível para a formação da livre convicção do julgador, o que não se
verifica na espécie em julgamento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de
produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com
custos e despesas da atividade empresarial como um todo, como são os gastos
gerais de construção e infraestrutura predial, como as instalações elétricas.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso
geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no
processo produtivo ou rateio fundamentado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723515/2013-76
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de
produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com
custos e despesas da atividade empresarial como um todo, como são os gastos
gerais de construção e infraestrutura predial, como as instalações elétricas.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso
geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no
processo produtivo ou rateio fundamentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-69.077,
(e-fls. 1876/1889), da 7a Turma da DRJ/POA, da sessão realizada em 19/05/2020, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
nos termos das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 I
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser acompanhada das provas que possuir, sendo que o
interessado tem o ônus da prova acerca daquilo que alega.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora. A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de
produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com
custos e despesas da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de
classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. Gastos
gerais de construção e infraestrutura predial, como as instalações elétricas, não
são passíveis de gerar créditos.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso
geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no
processo produtivo ou rateio fundamentado.
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Comprovado o cancelamento ou anulação da operação
e se as vendas integraram o faturamento do mês ou de mês anterior, tendo sido
tributada, afasta-se a exigência fiscal sobre as vendas em questão por expressa
determinação legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de
produção ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com
custos e despesas da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de
classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. Gastos
gerais de construção e infraestrutura predial, como as instalações elétricas, não
são passíveis de gerar créditos.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso
geral, é necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permitam ou identificar o item em questão e sua utilização no
processo produtivo ou rateio fundamentado.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Comprovado o cancelamento ou anulação da operação
e se as vendas integraram o faturamento do mês ou de mês anterior, tendo sido
tributada, afasta-se a exigência fiscal sobre as vendas em questão por expressa
determinação legal.
Segue transcrito o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente de Autos de Infração (fls. 1680 a 1701) para lançamento de PIS
e Cofins na sistemática não-cumulativa dos períodos de apuração dos anos de
2009 e 2010. Foram constatadas infrações em procedimento de auditoria fiscal
no qual foram confrontadas a escrituração digital e as declarações. Os valores
lançados das contribuições foram de R$ 37.144,02 de PIS e R$ R$ 171.087,56
de Cofins, tendo totalizado, com a multa de ofício de 75% (passível de redução)
e juros, os valores de R$ 77.724,64 e R$ 358.004,21, respectivamente.
As infrações estão descritas em Relatório de Procedimento Fiscal (RPF –fls.
1622 a 1679). Elas poderiam ser apresentadas de forma sintética como abaixo:
1. Omissão de receitas na exclusão indevida ou a maior de receitas de vendas
para áreas de livre comércio;
2. Créditos indevidos ou a maior calculados sobre depreciação;
3. Créditos indevidos em “outros créditos" (Linha 13 das fichas 6A e 16A do
Dacon);
3.1 manutenção de máquinas com dispêndios não comprovados ou não ligados
à produção;
3.2 conta combustíveis e lubrificantes com gastos para gasolina para veículos
em geral;
3.3 conta fretes sobre compras glosados os serviços de entrega e motoboy;
3.4 conta navalhas, formas e matrizes com glosa sobre gastos com maquetes;
3.5 conta gastos gerais de fabricação foram glosados créditos sobre locação de
fotocopiadora, uniformes e equipamentos de segurança;
4. Créditos indevidos sobre importação, pela inclusão de fretes após o posto
alfandegado;
5. Devoluções de vendas em relação a sua coligada Calçados Bibi Nordeste não
devidamente comprovados;
6. Créditos escriturados sobre CFOP 1.101, 1.102, 2.101 2 2.102, mas com
notas fiscais para gastos sem amparo legal;
7. Créditos sobre fretes internacionais correspondentes às exportações.
A empresa foi cientificada em 06/11/2013 (fl. 1702).
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação em 06/12/2013 (fls. 1704 a
1855). De início, informa ser parcial a inconformidade, tendo recolhido a
diferença devida, sobre o quê anexa quadro demonstrativo.
Na peça impugnatória, em preâmbulo, discorre sobre a implantação da não-
cumulatividade nas contribuições e sobre o conceito de “insumos”, citando
doutrina. No mérito, questiona dois pontos.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

Primeiro, as notas fiscais emitidas por BS Comércio e Instalações LTDA são
perfeitamente qualificáveis como insumos, em consonância com o conceito
abordado. As notas referem-se ao objeto social, tratando-se de mudanças no
parque industrial da empresa, readequando-o e melhorando-o, visando um
incremento na produção de calçados. Junta as notas emitidas e declaração de
prestação de serviços. Junta doutrina, jurisprudênia e solução de consulta da
própria RFB para indicar que “insumo” é mais abrangente que o critério físico,
devendo contemplar custos e despesas que se vinculam, direta ou indiretamente,
à produção.
Segundo, questiona a glosa das vendas canceladas. A empresa emitiu notas
fiscais para Calçados Bibi Nordeste LTDA e tributou pelo PIS e Cofins. O
negócio não se realizou e foi estornado. Não há conhecimento de transporte
porque a mercadoria nunca saiu.
Havia um descontrole na empresa, posteriormente corrigido. A outra empresa
poderia ser intimada, o que resultaria na confirmação da correção do
procedimento. Como as vendas não existiram, a tributação foi indevida. A
impugnante junta, em anexo, o jogo de notas fiscais para confirmar.
Por fim, requer “... afastar a glosa dos créditos de despesas relacionadas com o
setor produtivo (doc. 01), bem como em face das vendas canceladas (doc. 02),
no valor de R$ 46.140,52 para o PIS e R$ 212.525,85 para a Cofins”. Pugna,
ainda, por diligência para comprovar as alterações promovidas na planta
industrial.
A unidade de origem encaminhou o processo para apreciação de DRJ, atestando
a tempestividade da impugnação. É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 18/06/2020 (e-fl. 1895). E, em
21/07/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da peça de e-fls.
1898/1906, por meio da qual inicia reiterando “seu pedido de cerceamento do direito de defesa
não acatado pela DRJ”, especialmente em face da “negativa de perícia/diligência requerida”, que
violou “o direito da requerente de produção de provas”, devendo, assim, “ser anulado o
julgamento ora recorrido e aberto prazo para a realização da diligência/perícia requerida”.
De resto, quanto ao direito de creditamento de PIS e Cofins, a recorrente repisou
os mesmos termos postos na peça impugnatória.
A recorrente conclui seu recurso requerendo a anulação da decisão recorrida, a
fim de que seja realizada a perícia/diligência “requerida desde o início do processo para que
sejam verificadas as alterações promovidas na sua planta industrial” ou, alternativamente,
“afastar a glosa realizada na parte em que se recorre”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade1, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se contrapôs à decisão recorrida, inclusive
requerendo sua anulação por alegado cerceamento de defesa, em face da negativa de
atendimento de seu pedido pela realização de diligências no estabelecimento “requerida desde o
início do processo para que sejam verificadas as alterações promovidas na sua planta industrial”.
E, no mais, repisa os argumentos e protestos já submetidos ao crivo do colegiado de piso.
Pois bem.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
Quanto ao ponto, vejamos os argumentos aduzidos pela recorrente:
Do cerceamento do direito de defesa
9) A recorrente reitera seu pedido de cerceamento do direito de defesa não
acatado pela DRJ.
10) Isso porque entende que o procedimento administrativo lançado não
obedeceu ao rito legalmente previsto, seja no PAF ou na Lei n.o 9.784/99.
11) Nestas normas existem vários deveres a serem observados pela fiscalização
que, no caso, não o foram.
12) Caso mais grave foi a negativa de perícia/diligência requerida, o que
restringiu de forma relevante o exercício do direito constitucional da ampla
defesa e do contraditório da recorrente.
13) Fato seguinte, o resultado foi o indeferimento parcial da defesa apresentada,
prova maior do dano sofrido.
(...)
15) Assim, violado o direito da recorrente na produção de provas, deve ser
anulado o julgamento ora recorrido e aberto prazo para a realização da
diligência/perícia requerida.
De outra banda, observemos como a matéria foi tratada na decisão objurgada:
Feita essa introdução conceitual, veja-se o caso concreto. Foram glosados os
créditos de vários valores registrados no Livro Razão na conta contábil
"Manutenção de Máquinas", ou por não terem sido devidamente comprovados
ou por não estarem ligados ao processo produtivo. A empresa, por sua vez, se
insurge contra a não permissão de creditamento dos valores das notas fiscais

1 O recurso foi apresentado após o prazo legal de 30 dias. Entretanto, como o fato se deu na vigência da Portaria MF
no 543 (e alterações), de 2020, que suspendeu os prazos para a interposição de recursos até 30/09/2020, há que se
considerá-lo tempestivo.
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

emitidas por BS Comércio e Instalações LTDA, que junta em anexo a sua
impugnação. Isso porque tais gastos se referem às "... mudanças no parque
industrial da empresa, readequando e melhorando-o, visando um incremento na
produção dos calçados”. Cita jurisprudência do Carf que permite o creditamento
para manutenção de máquinas entre outros atos.
Com efeito, a impugnante anexa declaração de prestação de serviços, orçamento
e notas fiscais a partir da fl. 1740. As notas fiscais em questão, verificando por
amostragem, constam do quadro de glosas do RPF. São serviços prestados, com
o fornecimento de mão-de-obra e material. Nas declarações de prestação de
serviços e orçamento constam informações iniciais como “Ref: Mudança de lay
out da fábrica”.
Na descrição dos serviços, aparecem inúmeros serviços variados como
instalação de quatro redes novas para eletrocalhas, desmontagem das instalações
existentes no atual setor de expedição, deslocamento de uma central de
interruptores com aumento do número de teclas, instalação de três luminárias
fluorescentes, instalação de doze descidas de tomadas para computadores,
reinstalação em posições nos setores de corte, costura e montagens, instalação
elétrica e lógica para dois relógios ponto, entre outros. Já os materiais
constantes das notas fiscais, também são extremamente variáveis, por exemplo:
reator eletrônico, bucha plástica, fio flexível, tomada quadrada, disjuntor
tripolar, eletrocalha galvanizada, caixa de força 6 tomadas, lâmpada
fluorescente, parafuso fogão cb, entre outros.
Primeiro, é necessário indicar que não é possível validar créditos para bens ou
serviços de uso comum e variado. Nesses casos, assim como para materiais de
uso variado, necessário que o contribuinte mantenha registros separados e
escrituração que permita identificar o item em questão e sua utilização,
caso de partes e peças, limpeza, materiais de construção, materiais elétricos e
outros, usados comumente em setores não produtivos. Como indica o PN
Cosit/RFB 05/2018 (citado acima):
14. RATEIO EM CASO DE UTILIZAÇÃO MISTA 164. Em diversas hipóteses
apresentadas neste Parecer Normativo é possível que o mesmo bem ou serviço
seja considerado insumo gerador de créditos para algumas atividades e não o
seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado em
critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade para
determinar o montante de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem, serviço ou
ativo, discriminando os créditos em função da natureza, origem e vinculação,
observadas as normas específicas (exemplificativamente, art. 35 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias aplicáveis.
Segundo, as máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção, a
princípio, tiveram os seus valores aceitos como crédito, na forma em que dispõe
a legislação.
Da mesma forma os bens e serviços que foram incorporados na escrituração a
estas mesmas máquinas e equipamentos, no imobilizado. Os dispêndios nos
setores de apoio ou de estrutura da empresa não são passíveis de
creditamento na sistemática não cumulativa do PIS e Cofins. Os gastos
podem ser despesas na contabilidade e deduzidas na apuração do lucro, ou
necessárias para a atividade empresarial, mas não geram crédito das
contribuições.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

Aliás, por isso a decisão do STJ foi intermediária entre o defendido
anteriormente pela RFB e o pleiteado judicialmente por muitas empresas. A
infraestrutura em geral, os gastos respectivos, assim como os materiais
para obras de construção civil, não poderiam ser contemplados. O crédito
da não-cumulatividade não tem a abrangência dos custos e despesas do IRPJ.
Está vinculado ao processo produtivo em si.
Assim, os dispêndios com as instalações elétricas não poderiam ser validados.
Para tanto, seria necessário registros separados ou laudos que atestassem a
utilização específica dos serviços e materiais de forma vinculada às máquinas e
equipamentos do sistema produtivo. Veja-se ainda que há serviços ou projetos
que não se enquadrariam entre aqueles passíveis de creditamento, como por
exemplo instalação de tomadas para computadores e instalação elétrica e lógica
para relógios ponto. Nas notas fiscais os serviços e peças encontram-se
misturados. Não haveria como, com os dados apresentados, aferir certeza e
liquidez a eventual crédito parcial.
É justamente em relação a este item que pugna, a empresa, pela realização de
diligência com a finalidade de verificar as alterações que foram alegadamente
promovidas na planta industrial. Por isso, o pleito será apreciado aqui.
O art. 35 do Decreto n° 7.574/2011 confere à autoridade julgadora de primeiro
grau a faculdade de determinar, de ofício ou a pedido, a realização daquelas que
julgar imprescindíveis, podendo denegar a solicitação da defesa quando seu
requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução processual. Para a
comprovação pleiteada, há informações e esclarecimentos que já poderiam ser
por ela providenciados e respondidos, por ocasião da apresentação da
impugnação. É de se frisar que o momento para a apresentação de provas na
esfera administrativa é exatamente quando da apresentação da impugnação.
Importante considerar, ainda, que a instância de julgamento não é uma
continuidade, em stricto sensu, da atividade fiscal. Da mesma forma, não é o
julgador de primeira instância um agente complementar à atividade fiscal.
Sequer tal julgador é dotado de instrumentos, ferramentas, recursos e tempo que
seriam indispensáveis ao desenvolvimento, continuidade, complemento ou
recomposição da atividade fiscalizatória. Ademais, conforme a fundamentação
acima desenvolvida, não é por inexistir comprovação da alteração da planta
industrial que foi negado o crédito.
Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência, porquanto presentes nos
autos os elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como
por não se prestar à prospecção de provas.
Tenho que a justificativa dada pela decisão, para o indeferimento do pedido de
diligência, não merece reparos, tampouco aditamentos. De forma que não procede, no caso
concreto, a alegação de cerceamento de defesa da parte, com vistas à produção de provas.
E a jurisprudência deste E. CARF é pacífica no sentido de que, de fato, o
deferimento de pedido pela realização de diligências é prerrogativa da autoridade julgadora,
quando esta avalia que tal medida é necessária à formação da sua livre convicção. Basta uma
rápida consulta do seu banco de dados de acórdãos, de domínio público, para confirmar esta
constatação.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

Da análise de mérito
Superada a questão preliminar, quanto aos demais protestos da recorrente acerca
do mérito da decisão, como relatado, esta limitou-se a repisar os mesmos argumentos já
submetidos ao crivo do colegiado a quo, essencialmente em torno da abrangência do conceito de
insumos, sem se desincumbir do ônus de demonstrar o desacerto da decisão.
Com efeito, neste ponto a recorrente em momento algum ser reportou aos
fundamentos da decisão que recorre, cingindo-se a se reportar ao próprio procedimento fiscal
que redundou nas glosas contestadas. Transcrevo excerto do recurso que a recorrente destaca:
(...)
29) Entretanto, os gastos que comprovadamente são ligados ao objetivo social
da empresa dão sim direito ao crédito de PIS e COFINS, pois perfeitamente
qualificáveis como insumo.
30) É neste contexto que a recorrente discorda do posicionamento da autoridade
fiscal quando esta não permite os créditos de determinadas notas fiscais
emitidas pela empresa BS Comércio e Instalações Ltda. já juntadas.
31) Como bem podemos observar do orçamento realizado, notas fiscais
emitidas e declaração de prestação de serviço da referida empresa, as notas
fiscais ora debatidas se referem a mudanças no parque industrial da empresa,
readequando e melhorando-o, visando um incremento na produção dos
calçados.
32) Estes gastos, então, são diretamente relacionados com a produção da
recorrente o que, consequentemente, permite o direito ao crédito.
Como se vê, a argumentação da recorrente é conceitual e foi devida e
corretamente enfrentada pela decisão recorrida, razão pela qual, com fulcro no que autoriza o art.
57, § 3o, do Regimento do CARF, adoto seus fundamentos como razão de decidir o litígio,
trazendo-os à transcrição, à exceção dos excertos referentes à matéria em que a impugnante
restou atendida (omissão de receitas relativa às devoluções de vendas):
(...)
O objeto principal da impugnante é a fabricação de calçados. Apurava os
impostos pelo lucro real e estava sujeita ao regime não-cumulativo do PIS e da
Cofins, na época dos fatos.
1 Delimitação do Contencioso.
Houve concordância da empresa com a maior parte do lançamento. Os valores
aceitos, pagos ou parcelados, já foram apartados. A impugnante ressalta que,
inclusive, no correr do procedimento fiscal já corrigiu alguns procedimentos, o
que revelaria a idoneidade da empresa.
Tanto o TVF como a impugnação abordaram o conceito de insumos na
sistemática do PIS e Cofins. Uma boa parte dos itens que dependeria da
conceituação para apreciação do litígio, porém, não foi objeto de impugnação.
Resta o item abaixo. Por isso, se abordará, de forma sintética, a conceituação
adotada no próprio item. Após, aprecia-se a outra questão, referente a
devoluções/cancelamentos/anulações de vendas.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

2 Créditos sobre manutenção de máquinas – NFs emitidas por BS Comércio e
Instalações LTDA.
Primeiro, com relação ao conceito de insumos, é de se reconhecer a existência
de alterações no período entre a autuação/defesa e a realização deste julgamento
administrativo.
O julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial
(REsp) no 1.221.170/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos de
que tratam os arts. 1.036 e seguintes do NCPC, fixou entendimento aplicável à
matéria. Em tal julgado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou as
seguintes teses “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
Após, foram publicados a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o
Parecer Normativo (PN) Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018. Este esclareceu
aspectos do julgado para fins de sua adoção administrativa. Transcreve-se a
Ementa e parcela das Conclusões:
(...)
O entendimento fixado pelo STJ foi intermediário, entre o adotado pela RFB em
suas instruções normativas e o pleiteado por muitas empresas. Assim, não se
poderia limitar os créditos aos gastos diretamente aplicados na fabricação, bem
como ao que sofre desgaste na produção. Tampouco, por outro lado, abrangeria
gastos necessários à manutenção da atividade empresarial, mas sim apenas os
dispêndios vinculados ao processo produtivo, em suas fases, afastando outras
despesas. Ou seja, não é o conceito adotado para o IPI. Tampouco para o IRPJ.
Observe-se, ainda, que a mudança de entendimento acima abordada não afasta a
necessidade de comprovação de que os dispêndios, para efeitos de classificação
como insumos, estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das
atividades-fim da empresa e não correspondam a meros gastos operacionais. A
referida mudança também não implica que o novo entendimento sobre o
conceito de insumos se sobreponha às vedações e limitações de creditamento
previstas em lei. E mais, mantém-se, inclusive em decorrência de critério
lógico, a necessidade de delimitação e escrituração apartada, para o
aproveitamento como crédito, no caso de gastos em bens e serviços
aproveitados tanto em áreas de produção como em outras atividades da
empresa.
(texto já transcrito – quanto à questão do pedido de diligência)
(...)
Na ausência de outro questionamento, tendo as vendas em questão integrado a
receita tributada em períodos anteriores, deve ser revertida a glosa das
devoluções/cancelamentos das vendas efetuadas para a empresa Calçados
Bibi Nordeste.
Os novos valores constam da conclusão deste voto.
4 Conclusão.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

Dessarte, deve ser provida parcialmente a impugnação, para cancelar as glosa
das devoluções de vendas, com exceção daquelas referentes aos meses de
novembro de 2009 e janeiro de 2010 (NFs nos 990.910, 990.911, 990.912,
990.913 e 995.914).
Os valores revertidos das glosas são os seguintes:

Por todo o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação para
alterar os valores lançados de PIS e Cofins não cumulativos, com a exclusão
dos valores acima, mantendo os demais valores e os percentuais de multa.
Da conclusão
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.293 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723515/2013-76

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 1927
DF CARF MF
Original